Tribunal: STF
Processo: Rcl 71025
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Guilherme Pereira de Paulo, vereador, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Santa Catarina, sob alegado descumprimento do entendimento assentado por esta Suprema Corte no julgamento do Quarto Agravo Regimental nos autos do Inquérito nº 4.435.

    2. Narra o reclamante que foi alvo de medidas cautelares deferidas na terceira fase da Operação Presságio, que passou a apurar desvio de recursos públicos para a antecipação do financiamento de campanhas e o pagamento de cabos eleitorais. Informa que, oposta exceção de incompetência, o Juízo reclamado indeferiu a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, em afronta ao paradigma invocado.

    3. Requer seja determinada a remessa dos autos da Medida Cautelar nº 5043002-80.2024.8.24.0023, e dos demais feitos vinculados à Terceira Fase da Operação Presságio, à Justiça Eleitoral.

    4. A Autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 11).

        É o relatório 
                                                                          
        Decido

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do INQ nº 4435-AgRg-Quarto, cujo teor se transcreve:

COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.

    7. Pela decisão reclamada, o Juízo reclamado rejeitou a exceção de incompetência oposta, segundo o excerto (e-doc. 6, p. 1-5; grifos acrescidos): 

Os fatos apurados configuram, em tese, crimes comuns de peculato, corrupção passiva, falsidade ideológica e outros. 
A menção genérica na representação, com base no relatório de investigação, no sentido de que a seleção dos projetos e a alocação dos recursos financeiros e humanos se daria como forma de auferir recursos públicos indevidos e efetuar pagamentos de "cabos eleitorais", constitui ilação preliminar baseada em algumas mensagens que se referiam à inclusão de uma pessoa em projetos para ganhar certa quantia em dinheiro, havendo menção ao fato de que seriam colocadas primeiramente as pessoas que trabalhariam para Fábio Braga.
 Outra menção na representação da Autoridade Policial refere-se "ao dinheiro que retorna aos agentes políticos de forma lícita. Ficando manifesto o objetivo do grupo, qual seja: desviar dinheiro público e empregar as pessoas que, posteriormente, irão trabalhar nas campanhas eleitorais, tendo em vista que são os cargos políticos capazes de possibilitar o aparelhamento estatal em proveito do grupo criminoso". A suposição se baseia em mensagem na qual Renê Justino menciona os valores totais que seriam destinados a Edmilson Pereira e Guilherme Pereira, provenientes dos desvios, ocasião em que Cleber responde “e voltando tudo limpinho”. 
Todavia, tais mensagens, isoladamente, não constituem indícios da prática de crimes eleitorais. 
Os fatos apontados, a priori, não configuram o crime de "Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita" (art. 299 do Código Eleitoral), pois ausentes indícios de que os recursos destinaram-se à obtenção de votos ou à promessa de abstenção. 
Há, tão somente, indícios concretos de que o desvio de recursos públicos foi convertido em benefício financeiro aos próprios investigados e a terceiros que colaboravam com a organização ou realizavam a emissão de notas fiscais falsas, recebendo remuneração por tal tarefa.
Ademais, em princípio, também não há elementos indiciários aptos a caracterizar os crimes previstos nos arts. 349 e 350 do Código Eleitoral, pois ausentes elementos probatórios que permitam concluir que as falsidades nos documentos destinados à prestação de contas (projetos, notas fiscais, currículos etc) se destinavam a fins eleitorais, circunstância imprescindível para a configuração dos crimes acima mencionados. 
Ao contrário, a investigação demonstrou que os documentos contendo informações falsas foram utilizados com a finalidade de embasar a prestação de contas das verbas destinadas aos projetos sociais e justificar o uso do dinheiro desviado em benefício dos investigados, sem qualquer intuito de lesionar as atividades-fim da Justiça Eleitoral. 
A conclusão é corroborada pelo fato de que, após o aprofundamento das investigações, com a análise detida e contextualizada das conversas extraídas, as denúncias até então apresentadas versaram apenas sobre crimes comuns (autos 5056268- 37.2024.8.24.0023 e 5056271-89.2024.8.24.0023).
(...) Não se duvida que, com o avançar das investigações, possa haver demonstração suficiente da ocorrência de crimes eleitorais, o que, se constatado, ensejará a remessa dos autos para a Justiça Especializada. 
Todavia, dos elementos colhidos até o momento, não se verificam indícios concretos de materialidade e autoria em relação a crimes eleitorais, aptos a fundamentar o declínio postulado pelo excipiente. 
Ante o exposto, REJEITO a exceção de incompetência.

    8. O ora reclamante impetrou, então, o Habeas Corpus nº 5049465-10.2024.8.24.0000, cuja ordem foi negada pelo TJSC, nos seguintes termos:

O mandamus deve ser conhecido, e a ordem, denegada.
O pedido é fundado em dois excertos da representação policial e de uma passagem da decisão que adeferiu. Reproduzo-os, por conveniência:
Além do seu envolvimento no Instituto Bem Possível, colhe-se das conversas analisadas pela equipe de investigação que Anderson Martins participava ativamente da seleção de projetos sociais, alocação de recursos financeiros e humanos,tudo em busca de capital político, que se dá com o desvio de recursos públicos e pagamento dos denominados "cabos eleitorais", em prol das campanhas políticas de alguns dos integrantes da organização criminosa (autos50430028020248240023, Evento 1, doc 1, p. 32).
O segundo trecho da representação:
Ficando manifesto o objetivo do grupo, qual seja: desviar dinheiro público e empregar as pessoas que, posteriormente,irão trabalhar nas campanhas eleitorais, tendo em vista que são os cargos políticos capazes de possibilitar o aparelhamento estatal em proveito do grupo criminoso (autos 50430028020248240023, Evento 1, doc 1, p. 40).
O excerto da decisão:
A partir das conversas analisadas, foi possível verificar que Anderson participava do desvio de recursos públicos e também do pagamento dos "cabos eleitorais", em favor das campanhas políticas de alguns dos integrantes da organização criminosa.
[...]
Logo, as conversas extraídas do celular de Renê trazem fortes indícios de que Anderson também estava envolvido no esquema criminoso, selecionando projetos para alocação de recursos financeiros com 0 intuito de desviar recursos públicos em prol de agentes políticos. como Gui Pereira e Fábio (autos 50430028020248240023, Evento 7).
Tais argumentos não são, na minha compreensão, indícios da prática de crime eleitoral. São, quando muito, indicativos da intenção de como os agentes empregariam parte do valor ilicitamente obtido; mas externar um propósito relacionado a evento temporalmente distante não é ato executório dos crimes eleitorais previstos nos arts. 299, 349 e 350 da Lei 4.737/65.
A competência dos Juízes Eleitorais é "processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos" (Lei 4.737/65, art. 35, II), e não "processar e julgar os crimes comuns que tenham relação com interesse eleitoral". Como não há possibilidade de ajuste típico às normas proibitivas propostas no writ, e como não há indício da ocorrência de delito relacionado em tal Diploma, não se verifica a prática de delito previsto em legislação específica que demande a modificação da competência.
O propósito relacionado ao financiamento de campanha, com a devida vênia, é ordinário considerando que a investigação trata de indivíduos com cargos comissionados submetidos a posição relacionada a cargo eletivo. A forma quase parasitária com que o atual sistema de democracia representativa é desenvolvido modula o comportamento dos candidatos, dos eleitos e do séquito que os ladeia, instando-os todos a buscar a permanência no cargo eletivo. A mobilização de recursos acaba sendo inevitável para alcançar esse propósito, e os indivíduos lançam mão, nesse contexto, dos recursos de que dispõem. E se o numerário de que dispõem foi obtido com uma degenerada atuação no cargo eletivo já ocupado, ou por meio de condutas criminosas economicamente proveitosas, é possível que um hipotético candidato e seus asseclas resolvam usar essa verba na campanha, e pratiquem crimes eleitorais nesse processo. Essa utilização do numerário ilicitamente obtido, porém, não passa de exaurimento do crime anterior, e não se vincula tipicamente a ele.
(...) Por fim, e apenas para registro, como não há "dúvidas" (Evento 1, doc1, p. 10) sobre a "presença de indícios de crimes eleitorais", é desnecessária a remessa à Justiça Especializada para "dirimi-las".
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem.
 
9. Ocorre que o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, isto é, em processo no qual (Inq. 4.435 AgR-Quarto/DF) o reclamante não figurou como parte.  Consequentemente, inadequada é a reclamação no presente caso, pois, segundo a firme compreensão da Corte, não se admite a abstrativização ou objetivação de uma ação de índole subjetiva para extrair-lhe efeitos erga omnes e alcançar parte estranha à relação jurídico-processual do paradigma. Aponto precedentes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Processual Penal. 3. Competência da Justiça Eleitoral. Inq 4.435. Processo de índole subjetiva. Não cabimento da reclamação. 4. Habeas corpus de ofício. Elementos que apontam para a existência de crime eleitoral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 43.130 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/05/2021, p. 01/09/2021; grifos acrescidos).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. 
O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. 
Agravo regimental conhecido e não provido.
 (Rcl nº 13.610 AgR, Relatora Min. Rosa Weber,  Plenário, j. 22/05/2014, p. 18/06/2014). 

RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. 
(Rcl nº 4.381 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Plenário, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).

	10. Não obstante, verifica-se que, no caso concreto e conforme até agora apurado, a conduta dos investigados somente gira em torno do desvio de valores que deveriam ser destinados a projetos sociais. E diante desse cenário - conquanto o próprio reclamante, de forma anômala, chame para si mais crimes em tese, além dos comuns já investigados, para tentar justificar de pronto o encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral - ressalto que, pelos elementos trazidos neste feito, trata-se ainda de fase incipiente da persecução penal, sem evidências que motivassem, desde logo, o pretendido deslocamento de competência.

	11. Nesse quadro, as circunstâncias analisadas até o momento pela Autoridade reclamada, que, no exercício regular do seu juízo, não atraem a competência eleitoral, não devem ser escrutinadas pela via estreita desta reclamação, mesmo porque extrapolariam o paradigma tratado. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVANTES QUE, EM TESE, TERIAM PRATICADO OS CRIMES PREVISTOS ART. 2º, §4º, II, DA LEI N. 12.850/13 (FATO 01); ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (FATO 03); ART. 90, DA LEI N. 8.666/93 (FATO 04); ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FATO 06); E, ART. 1º, CAPUT, DA LEI N. 9.613/98 (FATO 07). PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE NÃO FAZ QUALQUER MENÇÃO DA PRÁTICA DE EVENTUAL CRIME ELEITORAL PRATICADO PELOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO INQ. 4.435 AgR-QUARTO/DF (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJE DE 21/08/2019). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 42.894 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/11/2020, j. 07/12/2020; grifos acrescidos).

                 12. De mais a mais, é consabido que a reclamação é uma ação de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, tampouco o seu uso como sucedâneo processual, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias. Confira-se em: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

	13. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator